Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-76.2019.8.11.0101
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000721-76.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELIO RIBEIRO - CPF: 815.900.671-34 (RECORRIDO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE NULIDADE DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO LAUDO – TESE DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ERRO DE INTERPRETAÇÃO NA DATA DO AGENDAMENTO – PROCEDIMENTO LEGAL – TOI ELABORADO E ACOMPANHADO POR RESIDENTE – LAUDO ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida, ora Embargada, e julgaram improcedente a pretensão inicial ante comprovação da existência de irregularidade no sistema de medicação de consumo por meio de TOI, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como por laudo elaborado pelo IPEM/MT, laboratório acreditado pelo INMETRO, com o que não concorda, pois alega que a vistoria não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegou que houve má-fé e expediente desleal ao antecipar a realização do laudo pelo IPEM porque fora notificado de que a vistoria seria realizada em 28/06/2019, no entanto o laudo fora elaborado em 31/05/2019, ou seja, houve antecipação. Alegou que o laudo é nulo porque não respeitou o agendamento.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a contradição e omissão apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentado que não há se falar em prova unilateral ou ausência de irregularidade na medição diante da juntada de TOI, no qual foram respeitados o contraditório e ampla defesa, além de laudo elaborado pelo IPEM. Cito trecho do voto:

No caso, a parte promovente alega, em síntese, que em abril/2019 foi realizado procedimento de fiscalização de seu medidor de energia elétrica, tendo lhe sido exigido o pagamento da diferença de consumo entre julho/2017 a abril/2019, totalizando o montante de R$ 7.866,91 (sete mil reais oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), o qual entende ser indevido.

A parte promovida refutou os termos relatados na inicial, alegou a regularidade do débito, afirmou que foi constatada uma irregularidade no equipamento de medição, conforme laudo do Inmetro acostado que reprovou o medidor, sendo que as faturas registraram valor a menor, não havendo se falar em ilegalidade.

Esclareço que não houve suspensão do fornecimento de energia, nem inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que a promovida, juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança, sobretudo pela comprovação que o consumo aumentou após a realização de inspeção que comprova a irregularidade no medidor.

Ademais, houve a juntada de TOI devidamente assinado, que comprova que a inspeção fora acompanhada pela moradora Lucineire, moradora do local, conforme confessado pelo próprio promovente na inicial.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a fatura de recuperação de consumo emitida se mostra devida, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Aliás, não prevalece a tese da parte promovente de que houve antecipação da data da vistoria, uma vez que a notificação aponta a vistoria para o dia 28/05/2019 e não 28/06/2019, como sustenta, sendo legal o laudo elaborado no dia 31/05/2019. Vê-se que a parte promovente confunde os algarismos correspondentes ao mês de agendamento que é para maio e não para junho. Basta analisar os demais algarismos constantes no documento de agendamento para verificar que se trata do mês 05 (maio) e não 06 (junho).

Outrossim, não se verifica qualquer ilegalidade, pois houve realização de TOI, com acompanhamento, houve fornecimento do laudo, houve notificação para apresentar defesa e acompanhar perícia, assim como houve utilização do direito de recorrer administrativamente.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021